Tribunal: TJES
Processo: 5006335-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006335-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PRISCILA SESCHINI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006335-19.8.08.0000

EMBARGANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
PRISCILA SESCHINI COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA

RELATORA:
DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELAT
Ó
RIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
.

Em suas razões (Id.
3062181
), aduz
o Estado
embargante
que a decisão recorrida padece do vício de contradição no que se refere a aplicação da legislação estadual
Lei nº
7.000/200
1
e do RICMS (decreto n° 1090-R/2001).

Isto pois reconheceu
a omissão de receita da embargada como “incontroversa, eis que não impugnada”, e simultaneamente acolheu o pedido da embargada para que o cálculo do crédito tributário devido pela empresa fosse feito observando a legislação do simples nacional, ao passo que consequência do não cumprimento dos deveres instrumentais para a fiscalização é a exclusão imediata e de ofício do regime do simples nacional. Requer, assim, seja sanado o vício alegado.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 01 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargador
a

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14/03/2023 - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006335-19.8.08.0000

EMBARGANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
PRISCILA SESCHINI COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
.

Em suas razões (Id.
3062181
), aduz
o
embargante
que a decisão recorrida padece do vício de contradição no que se refere a aplicação da legislação estadual 7000/2002 e do RICMS (decreto n° 1090-R/2001).

Isto porque reconheceu
a omissão de receita da embargada como “
incontroversa, eis que não impugnada
”, e simultaneamente acolhe
u
o pedido da embargada para que o cálculo do
crédito tributário
devido pela empresa fosse feito observando a legislação do simples nacional,
ao passo que, a
consequência do não cumprimento dos deveres instrumentais para a fiscalização é a
exclusão imediata e de ofício do regime do simples nacional.
Requer, assim, seja sanado o vício alegado.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”
.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

N
a lição do Superior Tribunal de Justiça: “
(...)
3.
A
contradição
que autoriza o manejo dos embargos é aquela
interna
,
entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado
, e
não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante
.” (EDcl no REsp n. 1.973.397/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.)

Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento d
o
embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão expressamente apreciou e afastou a tese lançada no presente recurso nos seguintes termos:

“
No cálculo do imposto devido sobre as operações não declaradas pela agravante, bem como da multa decorrente do descumprimento da obrigação tributária, o agravado baseou-se na legislação estadual que prevê a incidência de ICMS com alíquota de 17% (dezessete por cento) e multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor de cada operação (art. 75, § 3º, XVII, ”
a” da Lei Estadual nº 7.000/2001 e art. 539, I do RICMS aprovado pelo Decreto nº 1.090-R/2001).

Todavia,
as empresas optantes pelo regime de tributação denominado Simples Nacional estão sujeitas a disciplina própria
, instituída pela Lei Complementar nº 123/2006, que no art. 39, § 2º, prevê que nas hipóteses de omissão de receita a autuação deverá ser feita utilizando a maior alíquota prevista no referido diploma legal,
sendo inaplicável, portanto, a legislação estadual.

De acordo com a redação do anexo I da Lei Complementar nº 123/2006, vigente na data da ocorrência do fato gerador descrito no auto de infração supramencionado, a maior alíquota devida pelas empresas optantes pelo regime de tributação do Simples Nacional era de 11,61% (onze inteiros e sessenta e um centésimos por cento), sendo que a parcela relativa ao ICMS correspondia a 3,95% (três inteiros e noventa e cinco centésimos por cento).

Destarte, ainda que a omissão de receita praticada pela agravante seja incontroversa, eis que não impugnada, a autuação foi realizada em desacordo com a legislação aplicável às empresas optantes pelo Simples Nacional, decorrendo a insubsistência do auto de infração nº
5.021.954-4 quanto ao valor do tributo apontado como devido e a respectiva multa.

(...)

Constatada a existência de vício de legalidade na lavratura do auto de infração nº
5.021.954-4, eis que o cálculo do tributo devido e da multa decorrente da sonegação fiscal praticada pela agravante foi elaborado com base em norma estadual não aplicável às empresas optantes pelo regime de tributação do Simples Nacional, impõe-se o deferimento da tutela de urgência pleiteada e a suspensão dos efeitos da autuação realizada pelo agravado.”

Portanto,
observo que resta claro que
as razões manejadas
são relativas ao seu inconformismo com
o acórdão
proferid
o
,
sendo evidenciado, portanto, que almeja
rediscutir o mérito do acórdão
,
uma vez a
contradição
alegada é referente a
interpretação legal defendida pelo embargante,
pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo
contradição
a ser sanada,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006335-19.8.08.0000

EMBARGANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
PRISCILA SESCHINI COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA

RELATORA:
DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
QUANTO A

APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL 7000/0
1
E DO RICMS
– INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO –
TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3.
Recurso conhecido improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento
, nos termos do voto da Relatora
.

Vitória,
14 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.